Tribunal: STF
Processo: RE 80352
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-07
Data de publicação: 1975-10-07

Ementa:
- Acidente de trânsito coberto por bilhete de seguro RCOVAT. - Valor da causa. Aplicação do art. 308, IV, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, na redação anterior à Emenda Regimental nº 3, de 12.06.1975. - Recurso extraordinário não conhecido.